Tribunal: TJBA
Processo: 0015444-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015444-75.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR

APELADO: IVANILDA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE DA SILVA SOUZA, DILMA SANTOS DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DA EMBASA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de: (i) R$ 15.000,00 a título de danos materiais; e (ii) R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

A autora alegou que o vazamento em tubulação sob responsabilidade da Embasa, existente desde 2005, contribuiu de forma significativa para a saturação do solo e posterior deslizamento de encosta ocorrido em 2009, que comprometeu a estrutura de seu imóvel.

A Embasa, em suas razões recursais, sustentou: (i) ilegitimidade passiva; (ii) inexistência de nexo causal; (iii) ausência de comprovação dos danos materiais; (iv) inexistência de dano moral; (v) alteração do termo inicial dos juros; e (vi) excesso na fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço pela Embasa, consistente na ausência de reparo de tubulação rompida, com contribuição significativa para o deslizamento da encosta e indevida responsabilização civil; e

(ii) saber se há comprovação dos danos materiais postulados pela Apelada, bem como a correção dos parâmetros fixados para os danos morais e para os consectários legais da condenação.

III. Razões de decidir

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. À luz da Teoria da Asserção, a narrativa da inicial vincula a pretensão à conduta atribuída à Embasa.

A certidão da Defesa Civil de Salvador (CODESAL) atestou que a tubulação rompida da Embasa contribuiu significativamente para a saturação do solo e para o deslizamento da encosta, caracterizando falha na prestação do serviço e estabelecendo o nexo causal.

A Embasa não produziu prova capaz de desconstituir a conclusão técnica emitida pela CODESAL, prevalecendo a presunção de legitimidade do documento público.

A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC. Consoante a prova dos autos, a omissão específica da Embasa configura defeito na prestação do serviço.

O dano moral está caracterizado pela gravidade da situação enfrentada pela Apelada, consistente na ameaça de desabamento de sua residência, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 fixado em primeira instância, alinhado à jurisprudência do TJBA.

Os danos materiais exigem comprovação. Os recibos juntados comprovam gastos com aluguel no valor total de R$ 3.800,00. Não há prova idônea de outros prejuízos materiais alegados.

A correção monetária do dano moral incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, utilizando-se a Taxa Selic, vedada cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para:

(i) reduzir os danos materiais para R$ 3.800,00, correspondentes aos valores comprovados com aluguel; e

(ii) determinar que a correção monetária do dano moral incida desde o arbitramento, pela Taxa Selic, vedada cumulação com outros índices.

Mantém-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A Embasa responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua omissão específica na manutenção de tubulação rompida que contribuiu para deslizamento de encosta e risco estrutural ao imóvel da consumidora.

2. Os danos materiais devem ser comprovados, não se admitindo indenização de prejuízos hipotéticos ou presumidos.

3. A correção monetária da indenização por dano moral incide desde o arbitramento, pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, II; CC, arts. 393, parágrafo único, 405 e 406; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1651269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2059743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, Súmula 362;

TJBA, Apelação 8000992-20.2022.8.05.0103;

TJBA, Apelação 8003644-36.2021.8.05.0138;

TJBA, APL 8026819-19.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0015444-75.2011.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e como Apelada IVANILDA RODRIGUES SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA